Tribunal: CARF
Processo: 19515.003368/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
RECURSO COM MESMO TEOR DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO MERECE REPAROS.
Nos termos da legislação do Processo Administrativo Fiscal, se o recurso repetir os argumentos apresentados em sede de impugnação e não houver reparos, pode ser adotada a redação da decisão recorrida.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INFORMAÇÃO EM GFIP. CARÁTER DECLARATÓRIO.
As informações prestadas pela empresa através da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações Previdência Social - GFIP possuem caráter eminentemente declaratório, sendo hábeis para constituição do crédito previdenciário nos termos da Lei.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ARRECADADA DOS SEGURADOS EMPREGADOS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração, e a recolher o produto arrecadado, nos prazos definidos em lei.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. APURAÇÃO NOS LIVROS CONTÁBEIS E FOLHAS DE PAGAMENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE AFERIÇÃO INDIRETA.
A utilização das fontes previstas nos inc I (folhas de pagamento), II (registros contábeis) e IV (GFIP) do art. 32 da Lei n.° 8212/91, c/c inc I (folhas de pagamento), II (registros contábeis) e IV (GFIP) do art. 225 do Regulamento da Previdência Social - RPS aprovado pelo Decreto 3048/99 não caracteriza a aferição indireta.
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS.
O Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto.
MULTA. JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2
É vedado a este Egrégio CARF se manifestar sobre a constitucionalidade de normas, uma vez que é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal apenas ao Poder Judiciário.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003368/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.370 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
PARQUE COLINAS DE SÃO FRANCISCO E GINÁSCTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
RECURSO COM MESMO TEOR DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO
RECORRIDA QUE NÃO MERECE REPAROS.
Nos termos da legislação do Processo Administrativo Fiscal, se o recurso
repetir os argumentos apresentados em sede de impugnação e não houver
reparos, pode ser adotada a redação da decisão recorrida.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INFORMAÇÃO EM GFIP.
CARÁTER DECLARATÓRIO.
As informações prestadas pela empresa através da Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações Previdência Social - GFIP possuem caráter
eminentemente declaratório, sendo hábeis para constituição do crédito
previdenciário nos termos da Lei.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ARRECADADA DOS SEGURADOS
EMPREGADOS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados a seu serviço,
descontando-as da respectiva remuneração, e a recolher o produto arrecadado,
nos prazos definidos em lei.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. APURAÇÃO NOS LIVROS
CONTÁBEIS E FOLHAS DE PAGAMENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO
DE AFERIÇÃO INDIRETA.
A utilização das fontes previstas nos inc I (folhas de pagamento), II (registros
contábeis) e IV (GFIP) do art. 32 da Lei n.° 8212/91, c/c inc I (folhas de
pagamento), II (registros contábeis) e IV (GFIP) do art. 225 do Regulamento
da Previdência Social - RPS aprovado pelo Decreto 3048/99 não caracteriza a
aferição indireta.
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS.
O Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto.
MULTA. JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003368/2008-13
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.370 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003368/2008-13

Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2
É vedado a este Egrégio CARF se manifestar sobre a constitucionalidade de
normas, uma vez que é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal
apenas ao Poder Judiciário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 164/202, interposto da decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 130/152, a qual julgou procedente o
lançamento decorrente do pagamento de Contribuições Previdenciárias, acrescido de juros de
mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD n° 37.012.183-0, de
21/07/2008, relativa as contribuições sociais arrecadadas pela empresa mediante
desconto na remuneração de segurados empregados a seu serviço, conforme declarado
nas folhas de pagamento, nos Livros Diário e Razão, nas competências entre 01/2004 e
13/2004, de acordo com o Relatório Fiscal de fl. 17/20.
2. Ainda conforme o Relatório Fiscal, Autuada entregou, durante a ação fiscal, as GFIP
— Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações
Previdência Social com as informações referentes às contribuições ora exigidas, fazendo
jus à redução de 50% da multa de mora.
3. Informa ainda o Relatório Fiscal que:
a. o fato de não ter recolhido contribuições arrecadadas mediante desconto na
remuneração de seus empregados configura em tese o crime de apropriação indébita
previdenciária previsto no art. 168-A do Código Penal, com redação dada pela Lei n.°
9983/2000 e será objeto de representação fiscal para fins penais, com comunicação
autoridade competente.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.370 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003368/2008-13

b. o fato de não ter declarado em GFIP em época própria as remunerações que deram
origem às contribuições ora lançadas configura em tese o crime de sonegação de
contribuição previdenciária previsto no art. 337-A, inciso I e III, do Código Penal, com
redação dada pela Lei n.° 9983/2000 e será objeto de representação fiscal para fins
penais, com comunicação à autoridade competente.
4. O valor devido atinge o montante de R$ 196.349,79 (cento e noventa e seis mil e
trezentos e quarenta e nove reais e setenta e nove centavos), consolidado em
21/07/2008.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração (fls. 58/98) e fazendo,
em síntese, através das alegações a seguir descritas.
Preliminarmente
Do equivocado instrumento de constituição deste crédito tributário. Da nulidade do ato
de lavratura desta precária autuação fiscal.
7. Por intermédio deste Auto de Infração — AI, o Auditor Fiscal está exigindo a
denominada obrigação principal — o pagamento da contribuição social.
8. De acordo com o art. 33, §7°, da Lei n.° 8212/91 e os art. 243, 244 e 293 do
Regulamento da Previdência Social — RPS aprovado pelo Decreto n.° 3048/99, o
instrumento adequado para a constituição do crédito relativo a obrigação principal seria
a Notificação de Lançamento.
9. A formalização do presente crédito contraria o disposto no art. 142, § único, do CTN.
Da ausência de demonstração dos critérios utilizados para a apuração dos valores
utilizados a titulo de dedução no DAD e no RL. Do Relatório Fiscal omisso eivando o
lançamento de nulidade
10. O Relatório Fiscal não demonstra de forma clara e precisa o critério, o motivo ou
documento utilizado para apuração dos valores retirados da base de incidência sob a
rubrica Deduções, que consta no Discriminativo Analítico do Débito — DAD e no
Relatório de Lançamentos — RL.
11. O contribuinte tem seu direito de defesa cerceado, já que não tem conhecimento
pleno dos verdadeiros motivos dessa dedução.
12. O lançamento foi portanto lavrado com vicio insanável, deixando ainda de observar
os princípios inscritos no art. 2° da Lei n.° 9784/99.
Da apuração por critério de aferição indireta do pretenso crédito constituído por meio
desta autuação
13. Pelo item 4.2 do Relatório Fiscal, as contribuições tidas como devidas foram
arbitradas.
14. No entanto, não há menção formal à utilização de critério de aferição indireta.
15. Resta a dúvida: a autoridade que promoveu a autuação combatida realmente se valeu
do critério de aferição indireta?
No Mérito
16. Da inconstitucionalidade da Taxa SELIC: a aplicação da SELIC resulta em juros
maiores que 12% ao ano, o que contraria a Constituição e configura crime de usura.
17. Da multa: deve ser aplicada a multa mais benigna, de acordo com o art. 112 do
CTN. Não houve sonegação, fraude aproveitamento econômico etc.
18. Da obrigatoriedade de julgamento da inconstitucionalidade da legislação pela
Administração Pública: é entendimento pacifico no âmbito doutrinário e no
jurisprudencial que a esfera administrativa tem competência para analisar as questões de
ordem constitucional.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.370 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003368/2008-13

Dos pedidos
19. Requer o recebimento e processamento da defesa administrativa, com suspensão da
exigibilidade do crédito nos termos do inciso III do art. 151 do Código Tributário
Nacional.
20. Requer o cancelamento definitivo do débito.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 130/132):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INFORMAÇÃO EM GFIP. CARÁTER
DECLARATÓRIO.
As informações prestadas pela empresa através da Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações Previdência Social - GFIP possuem caráter eminentemente declaratório,
sendo hábeis para constituição do crédito previdenciário nos termos da Lei.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
ARRECADADA
DOS
SEGURADOS
EMPREGADOS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados a seu serviço,
descontando-as da respectiva remuneração, e a recolher o produto arrecadado, nos
prazos definidos em lei.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. APURAÇÃO NOS LIVROS CONTÁBEIS
E FOLHAS DE PAGAMENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE AFERIÇÃO
INDIRETA.
A utilização das fontes previstas nos inc I (folhas de pagamento), II (registros contábeis)
e IV (GFIP) do art. 32 da Lei n.° 8212/91, c/c inc I (folhas de pagamento), II (registros
contábeis) e IV (GFIP) do art. 225 do Regulamento da Previdência Social – RPS
aprovado pelo Decreto 3048/99 não caracteriza a aferição indireta.
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS.
O Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado de
acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto.
MULTA. JUROS. TAXA SELIC.
Sobre as contribuições sociais pagas com atraso incidem, a partir de 01.04.1997, juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC -
e multa de mora, todos de caráter irrelevável.
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como de
ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário.
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ em 30/04/2009 (fl. 158),
apresentou o recurso voluntário de fls. 164/202, reproduzindo, ipsis literis, os argumentos
trazidos em sede e impugnação.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.370 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003368/2008-13

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Apesar do esforço da Recorrente em tentar comprovar que estava correta e que
não deveria ter sido autuada, limitou-se a repetir os argumentos trazidos em sede de impugnação,
que já foram devidamente analisados pela decisão recorrida.
Mesmo as questões ou alegações relacionadas às provas, são meras alegações,
desprovidas do efetivo cotejo com o caso que se apresenta, de modo que concordo com os
termos. Aplico ao caso o disposto no artigo 57, § 3o do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação
dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Sendo assim, passo a transcrever a decisão recorrida, com a qual concordo e
utilizo-me como razão de decidir.
Das Preliminares
Do instrumento de constituição do crédito
24. Não procede o argumento de que o presente lançamento é nulo por vicio formal e
que teria sido constituído por instrumento inadequado.
25. O lançamento foi formalizado tendo em vista que, a partir de 01/04/2008, por força
do artigo 25, inciso I, da Lei n.° 11.457, de 16/03/2007, a seguir transcrito, os
procedimentos fiscais e os processos administrativos fiscais relacionados A
determinação e exigência de créditos tributários referentes As contribuições
previdenciárias e às contribuições devidas a outras entidades e fundos passaram a ser
regidos pelo Decreto n.° 70.235, de 06/03/1972.
Art. 2° Além das competências atribuídas pela legislação vigente a Secretaria da
Receita Federal, cabe a Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação,
cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições
instituídas a titulo de substituição.
(...)
Art. 3° As atribuições de que trata o art. 2° desta Lei se estendem às contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na forma da legislação
em vigor, aplicando-se em relação a essas contribuições, no que couber, as disposições
desta Lei.
(...)
Art. 16. (...)
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.370 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003368/2008-13

§ 1° A partir do 1° (primeiro) dia do 13° (décimo terceiro) mês subseqüente ao da
publicação desta Lei, o disposto no caput deste artigo se estende a divida ativa do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação – FNDE decorrente das contribuições a que se referem os art. 2° e 3°
desta Lei.
Art. 25. Passam a ser regidos pelo Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972:
I - a partir da data fixada no § 1° do art. 16 desta Lei, os procedimentos fiscais e os
processos administrativo-fiscais de determinação e exigência de créditos tributários
referentes às contribuições de que tratam os art. 2° e 3° desta Lei;
26. Cabe observar, aqui, o disposto nos artigos 9°, 10 e 11 do Decreto n.° 70.235/72, na
redação vigente A época do lançamento, a seguir parcialmente transcritos.
Art. 9°A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de
penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou notificação de
lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou penalidade, os quais deverão
estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei n° 8.748, de 1993)
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
(...)
VI- a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matricula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
(...)
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matricula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
27. É de se destacar, ainda, o disposto nos artigo 633 e 638 da Instrução Normativa da
Secretaria da Receita Previdenciária (SRP) n.° 03, de 14/07/2005, na redação dada pela
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) n.° 851, de
28/05/2008:
CAPITULO II
DOCUMENTOS DE CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO
Art. 633. São documentos de constituição do crédito tributário relativo às contribuições
de que trata esta Instrução Normativa: (Nova redação dada pela IN RFB n° 851, de
28/05/2008)
I - GFIP, que é o documento declaratório da obrigação, caracterizado como
instrumento de confissão de divida tributária;
II – Lançamento do Débito Confessado (LDC), que é o documento por meio do qual o
sujeito passivo confessa os débitos que verifica; (Nova redação dada pela IN RFB n°
851, de 28/05/2008)
Ill - (Revogado pela IN RFB n°851, de 28/05/2008)
IV - Auto de Infração (AI), que é o documento constitutivo de crédito, inclusive relativo
à multa aplicada em decorrência do descumprimento de obrigação acessória, lavrado
por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB) e apurado mediante
procedimento de fiscalização;
e; (Nova redação dada pela IN RFB n° 851, de 28/05/2008)
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.370 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003368/2008-13

3 - Notificação de Lançamento, que é o documento constitutivo de crédito expedido
pelo órgão da Administração Tributária. (Nova redação dada pela IN RFB n° 851, de
28/05/2008)
Seção IV
Auto de Infração ou Notificação de Lançamento pelo descumprimento de obrigação
principal ou acessória (Nova redação dada pela IN RFB n°851, de 28/05/2008)
Art. 638. Será lavrado AI ou Notificação de Lançamento para constituir o crédito
relativo às contribuições de que tratam os art. 2° e 3° da Lei n° 11.457, de 2007,
apurado mediante procedimento de fiscalização. (Nova redação dada pela IN RFB n°
851, de 28/05/2008)
28. Da análise dos dispositivos legais retro mencionados, se pode concluir que o Auto
de Infração — AI é o instrumento de constituição de crédito utilizado pelos Auditores-
Fiscais, quando constatada falta de recolhimento ou infração a dispositivo legal
tributário.
29. Não há que se falar, assim, em utilização de equivocado instrumento de constituição
do crédito tributário, no presente caso, uma vez que este Auto de Infração foi decorrente
de um procedimento de fiscalização, tendo sido lavrado por Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil, nos estritos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional:
Art. 142. Compete privativamente a autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
30. O disposto no parágrafo Único do art. 142 do CTN está atendido, bem como todas
as condições dispostas no caput do mesmo artigo. o Relatório Fiscal identifica a origem
das informações sobre remuneração, as contribuições lançadas e as respectivas
alíquotas, estando todos os cálculos dos valores devidos demonstrados no
Discriminativo Analítico do Débito — DAD, de fl. 06/08.
31. Não há que falar, portanto, em nulidade na constituição do lançamento. Dos valores
das deduções
32. Não procede a alegação da Impugnante de que não é de seu conhecimento a
apuração dos valores lançados a titulo de dedução da contribuição devida.
33. O Auditor Fiscal Autuante obteve todas as informações que embasam o lançamento
na documentação da própria autuada — suas folhas de pagamento, seus livros contábeis
e as próprias GFIP — Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações A Previdência Social preenchidas e entregues pela Impugnante
ainda durante a ação fiscal.
34. Os valores lançados a titulo de dedução são idênticos aos que constam no campo
Salário -Família/Salário Maternidade das GFIP que a própria Impugnante preencheu e
entregou.
35. Dessa forma, não se admite que a Impugnante alegue não conseguir verificar a •
correta apuração desses valores: eles foram obtidos no exame dos documentos da
própria empresa, inclusive GFIP, que tem caráter declaratório.
36. Constando em GFIP, a informação sobre o valor pago pela Autuada a titulo de
Salário-Família e/ou Salário Maternidade foi apurada e confessada pela própria
empresa.
37. A dedução dos valores pagos a titulo de Salário-Família e/ou Salário Maternidade é
uma faculdade da empresa, cuja utilização ela indicou por meio de declaração em GFIP.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.370 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003368/2008-13

Não pode alegar, portanto, desconhecimento da origem desses valores, uma vez que ela
mesma os informa como redutores da contribuição que apurou como devida.
Da apuração do crédito
38. Toda a argumentação da Impugnante sobre o arbitramento não tem relação com os
fatos narrados no Relatório Fiscal. Consta claramente que o lançamento tem por base
remunerações obtidas em folhas de pagamento e livros contábeis, remunerações que
foram declaradas pela empresa em GFIP durante a ação fiscal.
39. O item 4.2 do Relatório Fiscal, citado pela Impugnante, não existe.
40. Já o item 5.1 do Relatório Fiscal, que a Impugnante transcreve para argumentar ter
ali encontrado a informação de que o lançamento foi feito por arbitramento, diz
literalmente que:
5.1 — Os descontos referentes às remunerações pagas aos segurados empregados
efetuados pelo sujeito passivo de acordo com alíquotas variando entre 7,65% e 11%,
proporcional a cada segurado, discriminadas nas Folhas de Pagamento, Livro Diário e
Razão, cujos valores encontram-se nos relatórios em anexo em período posterior à
exigência da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações a Previdência Social — GFIP, instituída pela Lei n.° 9528, de 10 de
dezembro de 1997, com exigência a partir da competência 01/99, e que nab foram
declaradas em GFIP no período de 1/4 a 11/04 e 13/04 antes do inicio da ação fiscal, e
declaradas parcialmente na competência 12/04, sendo os valores declarados
parcialmente e não recolhidos objeto de cobrança automática pelo sistema da Receita
Federal do Brasil, e portanto não fazem parte deste AI.
A empresa entregou as GFIP durante a ação fiscal, corrigindo as faltas apontadas,
portanto a multa de mora foi calculada com a devida redução legal para este AI.
41. O trecho transcrito não menciona desconsideração da contabilidade, conforme alega
ter entendido a Impugnante. Ao contrario, o Auditor Fiscal afirma que se valeu da
contabilidade para apurar as bases de cálculo. Afirma ainda, em outros itens do seu
Relatório Fiscal, que obteve as remunerações sobre as quais são devidas as
contribuições ora lançadas, bem como o valor das contribuições descontadas das
remunerações dos segurados empregados, nas folhas de pagamento e nas GFIP
declaradas e entregues durante a ação fiscal.
42. As fontes utilizadas foram todas fornecidas pela própria empresa e admitidas pelo
Auditor Fiscal. Nenhuma delas foi desqualificada e representam as bases documentais
diretas de apuração das obrigações previdencidrias, por disposição do art. 32, incisos I,
II e IV, da Lei n.° 8212/91, c/c art. 225, inc. I, II e IV do Regulamento da Previdência
Social — RPS aprovado pelo Decreto n.° 3048/99. 0 emprego de quaisquer dessas
referências documentais não caracteriza aferição indireta.
43. Os valores lançados neste Auto de Infração foram declarados pelo contribuinte em
GFIP — Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações Previdência Social. A GFIP, instituída pela Lei n° 9.528, de 10/12/1997, é
o documento pelo qual o empregador/contribuinte recolhe o FGTS e informa à
Previdência Social os dados cadastrais, todos os fatos geradores e outras informações de
interesse da Previdência. o art. 32, inciso IV, da Lei n° 8.212/91 estabelece que:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(Inciso incluído pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
44. Neste mesmo sentido, dispõe o art. 225, inciso IV e parágrafo 1° do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 in verbis:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.370 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003368/2008-13

(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações a
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
(...)
§ 1o As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de cálculo
das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, comporão a
base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdencicirios, ben:
como constituir-se-ão em termo de confissão de divida, na hipótese do não-
recolhimento.
45. Portanto, as contribuições aqui lançadas foram informadas em GFIP, o que significa
tratar-se débito apurado e reconhecido pelo contribuinte, o que toma totalmente
descabida a alegação de que houve arbitramento.
46. É infundada, portanto, a dúvida da Impugnante sobre a utilização do arbitramento. A
frase do Relatório Fiscal que a Impugnante alega dizer que houve arbitramento diz
exatamente o contrário, bem como todas as demais informações dos autos.
47. A questão do arbitramento foi trazida aos autos pela Impugnante sem embasamento
fático e, portanto, seu pedido de esclarecimento não tem razão de ser.
Do Mérito
Dos juros calculados pela Taxa SELIC
48. Os juros aplicados equivalentes A taxa referencial SELIC têm previsão legal no art.
84, inciso I e § 4°, da Lei n° 8.981/95, com as alterações introduzidas pela Lei n°
9.065/95, e, portanto, a sua utilização pelo fisco obedece ao Principio da Legalidade, ao
qual está adstrito.
49. A incidência da Taxa Referencial SELIC sobre as contribuições sociais pagas em
atraso, incluídas ou não em notificação fiscal, tem previsão legal no artigo 34 da Lei n°
8.212/91, abaixo transcrito, na redação vigente A época do lançamento:
Art. 34 - As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS,
incluidas ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não
de parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei n°
9.065, de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora,
todos de caráter irreleváivel.
Parágrafo Único - O percentual dos juros morat6rios relativos aos meses de
vencimentos ou pagamentos das contribuições corresponderá a um por cento.
Da multa
50. A época do lançamento, a aplicação da multa regeu-se pelo art. 35 da Lei n.°
8212/91:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá
multa de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos: (...) (Redação
alterada pela Lei n° 9.876/99)
51. A multa aplicada é pela mora no recolhimento do tributo, ato vinculado, previsto em
lei, que independe da intenção do agente ou responsável, não tendo o caráter de
punição, mas sim o de indenização pelo atraso do pagamento, cujo marco de exigência
se dá a partir da mora e possui caráter irrelevável.
52. A Impugnante pede a aplicação de multa mais benigna, de acordo com o art. 112 do
CTN, mas deixou de indicar qual seria, no seu entendimento, a multa adequada a seu
caso.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.370 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003368/2008-13

53. Acrescente-se que, tendo sido as contribuições ora lançadas declaradas em GFIP
pela empresa, o lançamento, vinculado ao texto do parágrafo 4° do artigo 35 da Lei n.°
8.212/91, incluído pela Lei n.° 9.876/99, foi realizado contemplando o beneficio da
redução da multa de mora em 50%, sendo aplicada efetivamente no percentual de 15%
para esse levantamento, conforme informa o Relatório Fiscal.
Da impossibilidade de julgamento da inconstitucionalidade da legislação pela
Administração Pública:
54. A atividade administrativa é plenamente vinculada aos ditames da lei. Sendo assim,
não pode a autoridade se furtar ao seu cumprimento enquanto não houver decisão do
Supremo Tribunal Federal (STF), guardião da Constituição Federal de 1988, conforme
dispõe seu art. 102, inciso I, alínea a:.
Art.102 - Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e
a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; (Redação
dada pela Emenda Constitucional 3/93 - D.O.U. 18.03.93).
55. O julgador administrativo deve observar o disposto no art. 116, III, da Lei n° 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos
civis da Unido, das autarquias e das fundações públicas federais.
Art 116.São deveres do servidor:
(...)
III — observar as normas legais e regulamentares;
56. É de se ressaltar que, ao contrário do que entende a Impugnante, não é de
competência da autoridade administrativa a recusa ao cumprimento de norma
supostamente inconstitucional, cabendo observar, aqui, o artigo 26-A, caput do Decreto
n.° 70.235/72, na redação dada pela Medida Provisória (MP) n.° 449, de 03/12/2008, e a
Súmula n.° 2 aprovada pelo Conselho Pleno do Segundo Conselho de Contribuintes, a
seguir transcritos, segundo os quais não pode ser declarada a inconstitucionalidade de
norma pela Administração.
Decreto 70.235/72:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
Súmula n.° 02:
O Segundo Conselho de Contribuintes não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de legislação tributária.
57. Em face do exposto, descabe à autoridade administrativa se manifestar quanto
alegação de inconstitucionalidade. Qualquer tese que vise impugnar por
inconstitucionalidade ou ilegalidade qualquer dispositivo legal deve, obrigatoriamente,
ser carreada ao Poder Judiciário, por ter este a competência para a discussão de tais
questões.
Dos pedidos
58. A impugnação foi recebida e regularmente processada, estando suspensa a da
exigibilidade do crédito nos termos do inciso III do art. 151 do Código Tributário
Nacional, conforme pede a Impugnante.
59. Não merece acolhida o pedido de declaração de nulidade ou insubsistência do
presente lançamento, diante de todo o exposto neste voto.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.370 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003368/2008-13

DA CONCLUSÃO
60. Em suma, a fiscalização agiu no estrito cumprimento de seu dever: ao constatar que
a empresa não recolheu as contribuições previdenciárias arrecadadas mediante desconto
nas remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer titulo, aos segurados
empregados a seu serviço, até o dia dois do riles seguinte ao da competência, conforme
estabelece o artigo 30, inciso I, alínea b, da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Lei n°
9.876/99, apurou-os através da análise dos dados provenientes das folhas de pagamento,
dos registros contábeis e do documento GFIP — Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social, cujas informações
são de responsabilidade do contribuinte.
61.
Ante
todo
o
exposto,
VOTO
PELA
PROCEDÊNCIA
TOTAL
DO
LANÇAMENTO.
Em tempo, quanto à aplicação da Selic, aplicável o disposto na Súmula CARF no
4:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Quanto à declaração de inconstitucionalidade, aplica-se o disposto na Súmula
CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sendo assim, não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital